Tribunal: STF
Processo: ARE 1570043
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ESSENCIALIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECOEP). PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. LEI ESTADUAL Nº 2.657, DE 1996. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA ADI Nº 7.077/RJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ORA AGRAVANTE, CONFORME A SEGUINTE EMENTA: ‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (25%). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM A REDUÇÃO DA MESMA PARA 18% PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS - FECP. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. Subsunção ao entendimento do E. STF em respeito à hierarquia das decisões. Tema 745, com fixação de tese no sentido de que ‘adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’. A Corte, no entanto, protraiu no tempo sua aplicação para o exercício financeiro de 2024. Entretanto, ressaltou o direito vindicado pelos contribuintes através de demandas ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito daquela ação, ou seja, 05/02/2021. Presente demanda distribuída em 06/06/2019 e, portanto, não alcançada pelos efeitos imediatos salvaguardados no precedente. Matéria de observância obrigatória, na dicção do art. 927 do CPC. Matéria anteriormente controvertida, objeto de julgamento pelo E. Órgão Especial desta Corte de Justiça, nos autos das Arguições de Inconstitucionalidade nº 0021368-90.2005.8.19.0000 e 0046584-48.2008.8.19.0000, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam a cobrança da alíquota de 25% do ICMS sobre o serviço de fornecimento de energia elétrica. Manutenção da sentença. RECURSOS DESPROVIDOS. ‘Recurso em que a parte agravante apenas reafirma as teses defendidas na apelação devidamente enfrentadas na decisão monocrática. Mero inconformismo. Recurso que não atende ao §1º, do art. 1021 do CPC, sendo certo que a exigência de fundamentação específica para o julgamento do agravo interno, prevista no §3ª do citado dispositivo, pressupõe a existência impugnação específica ao julgamento monocrático, com a apresentação elementos fáticos ou de direito que poderiam levar o colegiado a adotar entendimento diverso do que embasa a decisão recorrida, permitindo a identificação de eventual erro in iudicando ou error in procedendo, o que não ocorre no caso concreto. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 256, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 155, § 2º, inc. III, 156, inc. III, e 167, inc. IV, da Constituição da República; o art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); e o Tema RG nº 745.



    3.1. Afirma que, “apesar de reconhecer que a cobrança do ICMS sobre as operações de circulação de energia elétrica em alíquota superior aos 18% (dezoito por cento), sendo esta a alíquota genérica de ICMS prevista na legislação do Estado do Rio de Janeiro, é inconstitucional à luz do art. 155, § 2º, III da Constituição da República, justamente em função da essencialidade daquele produto, o v. Acórdão recorrido, em evidente contradição, data venia, deixou de afastar o adicional deste mesmo imposto, que é destinado ao FECP” (e-doc. 265, p. 15).



    3.2. Narra que, “claro está, pois, que o adicional de alíquota de ICMS destinado ao FECP é inconstitucional. A uma porque viola diretamente o comando inserto no § 1º, do art. 82 do ATC, na medida em que a autorização constitucional para a cobrança do adicional de até dois pontos na alíquota do ICMS está vinculada às operações de circulação de produtos ou serviços supérfluos; a duas porque desafia a seletividade estampada no art. 155, § 2º, inciso III, da Carta Magna, dada a essencialidade do produto energia elétrica; e a três porque afronta direta à redação do art. 167, inciso IV da Constituição Federal, que estabelece uma vedação à vinculação de receita de imposto a FUNDO” (e-doc. 265, p. 17).



    3.3. Assevera que “a tributação majorada das referidas operações, dado o caráter indiscutivelmente essencial da energia elétrica, viola de forma direta o princípio da seletividade do ICMS, previsto no art. 155, §2°, III, da Lei Maior. Este argumento ganha relevo na medida em que o art. 82, § 1º do ADCT validou a adição de até dois pontos — e dois pontos apenas! — percentuais à alíquota do ICMS incidente “sobre produtos ou serviços supérfluos”, categoria esta na qual a energia elétrica, à evidência, não está inserida. Por último, ainda esbarra a referida pretensão tributária na vedação à vinculação da receita de imposto a fundo, contida no art. 167, inciso IV, da Carta Magna” (e-doc. 265, p. 19).



    3.4. Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para reformar o v. Acórdão a quo, declarando a inconstitucionalidade da incidência, sobre as operações de circulação de energia elétrica, do adicional de quatro pontos percentuais aderido à alíquota do ICMS para fins de financiamento do FECP” (e-doc. 265, p. 21).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 292, p. 8-10).



    5. A agravante alega que “não é o caso de se falar em violação a lei local; é o caso, isso sim, de se falar nas violações da lei local aos dispositivos da Constituição de República” (e-doc. 302, p. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A discussão trazida no recurso em análise envolve a constitucionalidade do art. 14 da Lei estadual nº 2.657, de 1996, que prevê alíquota do ICMS muito superior à alíquota geral de 18%, aplicável às demais operações internas.



    4. Tal questão está em análise por este Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 7.077/RJ, sob a relatoria do e. Ministro Flávio Dino.



    5. Desse modo, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 7.077/RJ, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator